Tribunal: TJMT
Processo: 8012771-91.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012771-91.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELI DE FREITAS BARBOSA - CPF: 236.481.391-34 (RECORRENTE), CELIO ROBERTO DAMACENO - CPF: 793.999.911-72 (ADVOGADO), ORDALIA ALVES DE SOUZA - CPF: 232.000.731-87 (RECORRENTE), JOAO FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 072.504.361-04 (RECORRIDO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), CLOVIS ELIAS BRESCIVICI (RECORRIDO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), NATALYA SEREJO DE CARVALHO LEONARDI - CPF: 110.763.098-36 (RECORRIDO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE PLATZECK LEONARDI - CPF: 117.268.108-28 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE DE SOUZA BRITO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA MARIA PARISE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DA CRUZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROSA SOBRINHO - CPF: 406.954.768-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8012771-91.2014.8.11.0003

Origem:
2o

Juizado Especial de Rondonópolos

Parte Recorrente(s):
Clovis Elias Brescovici ME, Natalya Serejo de Carvalho Leonardi e Alexandre Plazerck Leonardi

Parte Recorrida(s):
Ordalia Alves de Souza, Eli de Freitas Barbosa e João Francisco da Rocha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL VENDIDO AINDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA ANTES DO FIM DA AVENÇA, AINDA GUARNECIDA COM PERTENCES DOS LOCADORES – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A hipótese dos autos versa sobre ação de reparação de danos proposta por Ordália Alves de Sousa e Eli de Freitas Barbosa sob a alegação de que firmaram um contrato de locação residencial com João Francisco da Rocha em 20/02/2013 pelo período de um ano. Contudo, em novembro de 2013, foram informados pelo locador de que o imóvel teria sido vendido para um terceiro chamado André, o qual, posteriormente, vendeu-o para os réus Natalya Serejo de Carvalho Leonardi e Alexandre Plazerck Leonardi.

2.

Ocorre que o primeiro comprador informou aos locadores que o contrato de locação seria cumprido até sua data final, qual seja, 20/02/2014. Os autores, cientes de que em breve teriam que desocupar o imóvel, iniciaram a mudança em 11/01/2014, porém ainda deixaram alguns móveis remanescentes no local e informaram o primeiro comprador de que até 20/04/2014 levariam o restante dos bens.

3.

Todavia, em 24/01/2014, 27 (vinte e sete) dias antes do término do contrato, o casal estava em viagem e foi informado por seu filho que a casa havia sido violada e demolida com tudo que restava no interior da residência pelos funcionários da empresa de nome comercial Depósito de Areia Santo Expedito (Clóvis Elias Brescovici – ME), ora recorrente.

4.

Alegam que experimentaram prejuízos de ordem material e moral, pois no interior do imóvel ainda restavam armários, sofás, utensílios, roupas, quinze vasos de orquídeas de espécies raras, retratos de famílias, documentos e até mesmo animais de estimação. Informam que nunca recuperaram os bens descritos e ingressaram com a presente demanda a fim de serem ressarcidos pelos prejuízos mencionados.

5.

Sentença parcialmente procedente para condenar os requeridos ao pagamento solidário de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais para cada um dos autores.

6.

A empresa Clovis Elias Brescovici ME recorreu sob o fundamento de que os autores não comprovaram quais seriam os bens materiais destruídos, pois a testemunha arrolada somente confirmou a existência de vasos de plantas e flores no local. Sustenta pela inexistência de nexo de causalidade pois não há comprovação de existência do dano.

7.

Assevera que não há como atribuir-lhe culpa pelo episódio, pois o Alvará de Demolição foi corretamente expedido. Alternativamente, busca a redução do
quantum
fixado para os danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

8.

Os réus proprietários do imóvel (Natalya e Alexandre), também recorreram e aduzem que os autores desocuparam o imóvel antes do término do contrato e realizaram a quitação do aluguel referente ao mês de janeiro, concordando, desse modo, com a rescisão antecipada do contrato. Ressaltam que a demolição foi realizada 14 (quatorze) dias após a desocupação e que foi legalmente autorizada e acompanhada pelas autoridades necessárias.

9.

Sustentam pela inexistência de ato ilícito e argumentam que a testemunha Ieda não demonstrou ter conhecimento acerca de quais bens havia dentro da residência, limitando-se a afirmar que verificou a existência de muitas plantas e uma mesa na área externa. Pugnam pela improcedência da demanda.

10.

Preliminarmente, cabe mencionar a legitimidade da empresa que realizou a demolição e a posterior limpeza do terreno para responder pelos danos causados aos autores, uma vez que deveria ter se certificado sobre a situação de ocupação do imóvel.

11.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações dos recorrentes, as testemunhas arroladas pelos autores são imprescindíveis para a confirmação de que houve perda material em razão da demolição, pois afirmam que os autores não haviam desocupado o imóvel por completo ainda.

12.

Além disso, é evidente que a demolição ocorreu antes do término do contrato de locação estipulado, e os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a rescisão anterior pelos locadores ou a desocupação total da casa, e não há na lide
qualquer prova capaz de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do pleito autoral, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC.

13.

Desse modo, a prática de ato ilícito está comprovada, sendo cabível, por conseguinte, o ressarcimento pelos réus dos prejuízos materiais sofridos pelos autores.

14.

Ademais, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos reclamantes são passíveis de indenização por dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento.

E
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, arbitrada pelo juízo
a quo
para essa condenação,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento solidário de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022